Tribunal: TCU
Processo: 039.714/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações constantes de acórdão que apreciou auditoria para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011) pelos conselhos de fiscalização profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do item 9.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário (TC- Processo 014.856/2015-8 ) pelo Conselho Federal de Química (CFQ) e pelo Conselho Regional de Química - IV Região (CRQ-IV). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Conselho Federal de Química e ao Conselho Regional de Química - IV Região que, no prazo de 60 (sessenta) dias, definam e incluam em seus planejamentos institucionais metas para seus programas, em observância ao art. 134, § 1o, II, e § 3o da Lei 13.898/2019; 9.3. determinar ao Conselho Regional de Química - IV Região que, no prazo de 60 (sessenta) dias, realize ajustes em seu sítio eletrônico (portal da transparência), de modo que seja possível a escolha de formato arquivo entre PDF, XLS e CSV também para o caso de pagamentos de ajuda de custos/auxílio representação, jetons e diárias, em observância ao art. 8o, §3o, II, da Lei 12.527/2011 e art. 134, §§ 2o e 3o, da Lei 13.898/2019; 9.4. recomendar ao Conselho Federal de Química que realize ajustes em seu sítio eletrônico (portal da transparência), de modo que, seja possível a geração de relatório também por tipo de despesa no caso das verbas relativas a ajuda de custos/auxílio representação, jetons e diárias; 9.5. dar ciência ao Conselho Federal de Química de que a não atualização das informações financeiras a partir de dezembro de 2019, e a não apresentação, em seus sítios eletrônicos, das principais metas e resultados de seus programas afronta o disposto no art. 7o, IV e VII, "a" da Lei 12.527/2001 e descumprem o item 9.1.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 9.6. dar ciência ao Conselho Regional de Química - IV Região, de que a não divulgação das metas e resultados de seus programas e do detalhamento das despesas (descrição do objeto da despesa) afronta o disposto no art. 7o, VII, "a" da Lei 12.527/2001 e descumpre o item 9.1.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 9.7. ordenar a SecexTrabalho que realize novo monitoramento das determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, acostando aos autos a devida documentação comprobatória.